Tribunal: STJ
Processo: 0023619-98.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910713 - PR (2025/0133369-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS
: PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
RONALDO GOMES NEVES - PR004853
AGRAVADO
: GILBERTO ARTUR SIMOES COSTA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MÁRIO ROCHA FILHO - PR011268
REGINA APARECIDA SIMÕES CABRAL - PR046016
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA
INTERES.
: VANESSA SIMOES DA SILVA
INTERES.
: COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
INTERES.
: ATICA IMOVEIS S/S LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência dos óbices
das Súmulas 83/STJ e 284/STF.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, afirmando que a
divergência jurisprudencial foi demonstrada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
do CPC e pelo
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi
impugnada de maneira específica e suficiente pela agravante, o
que inviabiliza o conhecimento do agravo.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração, por meio de
precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ não estaria no
mesmo sentido do acórdão recorrido, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53186380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 67f4702e-eed8-4f3e-84d3-c34d6edfd271

7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 67f4702e-eed8-4f3e-84d3-c34d6edfd271

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910713 - PR (2025/0133369-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS
: PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
RONALDO GOMES NEVES - PR004853
AGRAVADO
: GILBERTO ARTUR SIMOES COSTA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MÁRIO ROCHA FILHO - PR011268
REGINA APARECIDA SIMÕES CABRAL - PR046016
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA
INTERES.
: VANESSA SIMOES DA SILVA
INTERES.
: COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
INTERES.
: ATICA IMOVEIS S/S LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência dos óbices
das Súmulas 83/STJ e 284/STF.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, afirmando que a
divergência jurisprudencial foi demonstrada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
do CPC e pelo
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:39
Código de Controle do Documento: 9f59181b-22ce-4725-ba0a-944c11624e9e

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi
impugnada de maneira específica e suficiente pela agravante, o
que inviabiliza o conhecimento do agravo.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração, por meio de
precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ não estaria no
mesmo sentido do acórdão recorrido, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência dos óbices das Súmulas 83/STJ e
284/STF.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Aduz que "a divergência jurisprudencial foi demonstrada às fls. 9 e 10 do
recurso especial, onde foram transcritas decisões do Superior Tribunal de Justiça e
outros tribunais em que se entendeu pela impenhorabilidade de imóvel bem de família
em situações similares" (e-STJ fl. 494).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão dos
óbices das Súmulas 83/STJ e 284/STF.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA52919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:39
Código de Controle do Documento: 9f59181b-22ce-4725-ba0a-944c11624e9e

Ocorre, contudo, que, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante não impugnou a
incidência dos óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:39
Código de Controle do Documento: 9f59181b-22ce-4725-ba0a-944c11624e9e

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Por fim, destaca-se que "Segundo a jurisprudência do STJ, a adequada
impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula
n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o
caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de

16/2/2023) (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.655.286/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
17/10/2024)
Documento eletrônico VDA52919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:39
Código de Controle do Documento: 9f59181b-22ce-4725-ba0a-944c11624e9e

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52919271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:39
Código de Controle do Documento: 9f59181b-22ce-4725-ba0a-944c11624e9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.713 / PR
Número Registro: 2025/0133369-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125265120188160000
00236199820248160000
00254435820258160000
00331032820068160014
00898613920248160000
125265120188160000
236199820248160000
254435820258160000
331032820068160014 898613920248160000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS : RONALDO GOMES NEVES - PR004853
PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
AGRAVADO
: GILBERTO ARTUR SIMOES COSTA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MÁRIO ROCHA FILHO - PR011268
REGINA APARECIDA SIMÕES CABRAL - PR046016
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA
INTERES.
: VANESSA SIMOES DA SILVA
INTERES.
: COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
INTERES.
: ATICA IMOVEIS S/S LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
Documento eletrônico VDA53165644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:23
Código de Controle do Documento: db67eaf5-fe77-423c-bf44-0478c8710fce

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:23
Código de Controle do Documento: db67eaf5-fe77-423c-bf44-0478c8710fce